Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737695-04.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0713611-50.2023.8.07.0018, proposta por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor do agravante, pelo qual homologou o laudo pericial, por entender que (o) executado não produziu elementos técnicos suficientes para alterar o percentual de áreas comuns adotado no laudo original. No petitório acostado sob o ID 778789125, a parte agravada informa a perda superveniente do interesse recursal, em razão de acordo celebrado pelas partes. Acostou os documentos sob o ID 78789126. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 78824240, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse quanto à perda superveniente do interesse recursal. Por meio do petitório de ID 78920889, a parte agravante confirmou a realização de acordo para quitação do débito e concordou com a perda do objeto do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de agravo de instrumento interposto sob o ID 75913692 não mais reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observadosrequisitos intrínsecos e extrínsecos, semos quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em apreço, verifica-se que as partes celebraram acordo, ainda não homologado pelo juízo a quo. Destaque-se, no aspecto, que ambas as partes se manifestaram pela perda superveniente do interesse recursal, bem como, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da exequente, ora recorrida, para se manifestar acerca da suspensão do processo até que sejam quitadas as parcelas da transação celebrada (ID 257728910, na origem). Por certo, a composição de acordo superveniente à interposição do recurso entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito recursal, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais o agravante fundamentou o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Considerando que o processo se encontra pautado para a 21a SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL, a ser realizada no dia 04 de Dezembro de 2025 (Quinta-feira) com início às 13h30, providencie, com urgência, a Secretaria da 8a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025 às 15:25:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora